Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ILSON DE CASTRO SOUSA no ID 22738719. . . Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC